Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E ENCAMINHAMENTO À ADOÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA GENITORA. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O poder familiar, enquanto um poder-dever de ambos os genitores sobre os filhos menores de idade, enseja, dentre outras, as obrigações: de sustento, proteção, correção moderada (e sem castigos físicos ou psicológicos), educação formal e moral para os atos da vida, nos termos do art. 1.634, I a IX, do Código Civil. 1.1. Enquanto dever dos pais e direito dos filhos, o poder familiar pressupõe, também, a permanência da prole na família natural, formada pela “comunidade [dos] pais ou qualquer deles e seus descendentes”, quando possível, ante a necessidade de observância do melhor interesse da criança, de acordo com os arts. 25, caput, do ECA.
2. O exercício do poder familiar pode ser suspenso por determinação judicial, quando “o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos [ou se] condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão”, consoante o art. 1.637, caput e parágrafo único, do Código Civil. Nos termos dos arts. 22 e 24, ambos do ECA, além destes “casos previstos na legislação civil, [esta suspensão poderá ocorrer] na hipótese de descumprimento injustificado [pelos genitores] dos deveres e obrigações de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.
3. O genitor acometido de uma patologia, como a dependência química, não pode ser sancionado com a suspensão ou destituição do poder familiar, quando se constata mudança em seu comportamento que inspire a probabilidade de segurança das crianças com seu convívio. Por conseguinte, impende-se que se tente a reintegração da família natural.
4. No caso, embora se reconheça a gravidade da conduta da agravante – deixar os menores em casa sozinhos em período noturno – não restou constatado abandono da prole; ao contrário, se observa a busca da agravante para o restabelecimento do convívio com as crianças e do dever de sustento, conforme relatórios acostados aos autos de origem.
5. Recurso conhecido e provido.